Tribunal: TJSP
Processo: 2024080-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Possibilidade, mediante a prestação de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo magistrado - Artigo 520, IV, do Novo Código de Processo Civil – Não incidência, na espécie, do disposto no artigo 521, inciso III, da lei de ritos, vez que ainda não realizada a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela instituição de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Possibilidade, mediante a prestação de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo magistrado - Artigo 520, IV, do Novo Código de Processo Civil – Não incidência, na espécie, do disposto no artigo 521, inciso III, da lei de ritos, vez que ainda não realizada a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela instituição de ensino – Recurso a que se nega provimento.